Tribunal: CARF
Processo: 10670.002067/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002067/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.422 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
HERMENEGILDO FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/09/2007
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. MULTA ISOLADA.
O não atendimento ou o atendimento fora do prazo de intimação formal para
prestar esclarecimentos é punível com multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/11/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 538,93 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três
centavos) referente à multa isolada aplicada ante a recusa a prestação de esclarecimentos sobre a
venda da empresa Varejão Lua Cheia Ltda., pelo recorrente e sua esposa aos senhores Ademir
José Telentino Junior e Alex Sander Duarte de Oliva, incidindo no artigo 968 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto: 3.000, de 26 de março de 1999.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que já respondeu a todos os questionamentos da instituição em 19/11/2007,
através de relatório que anexa à impugnação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002067/2007-24
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002067/2007-24

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora-MG proferiu o acórdão no 09-
26.950, julgando improcedente a impugnação, conforme entendimento a seguir:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/09/2007
FALTA ATENDIMENTO INTIMAÇÃO. MULTA ISOLADA. A multa pela falta de
atendimento à intimação é cabível quando, mediante intimação formal para prestar
esclarecimentos, restar comprovado que ocorreu recusa e/ou atendimento fora do
prazo estipulado por parte do contribuinte. Impugnação Improcedente. Crédito
Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 09-26.950 6a Turma da DRJ/JFA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese, que respondeu o questionamento ao fiscal pessoalmente, e, posteriormente, enviou o
mesmo questionário à Delegacia, protocolando-a na Agência da Receita Federal do Brasil em
Janaúba MG, local de seu domicílio, dentro do prazo e de acordo com as determinações exigidas
pelo Fiscal no momento da entrega da intimação.
Posteriormente recebeu via postal o mesmo questionário, ocasião em que entrou
em contato a Receita Federal, que teria informado não haver necessidade de enviar novamente o
questionário já protocolado nos termos em que anexa.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 26/27 (AR
18/11/2009, RV 15/12/2009).
Embora intimado em duas oportunidades para prestar os esclarecimentos no prazo
de 5 (cinco dias) nas datas de 13/08/2007 (fl. 12) e 17/09/2007 (fl. 10), o contribuinte somente
apresentou os esclarecimentos no dia 19/11/2007 (fl. 17), configurando-se a falta de atendimento
às intimações.
Consoante dispõe o § 2o do art. 928 do Decreto 3000/1999, a multa isolada é
aplicada independentemente do oferecimento extemporâneo das informações. Observe-se:

Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002067/2007-24

órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172,
de 1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência,
às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais
pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações
de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais
que couberem (Decreto-Lei no 2.303, de 1986, art. 9o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).

As alegações de que os esclarecimentos teriam sido feitos pessoalmente ao fiscal
não são oponíveis haja vista que dos termos de notificação às fls. 9/10, o contribuinte foi
intimado para encaminhar os esclarecimentos por escrito ao Auditor Fiscal signatário na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros, situada na Praça Dr. Carlos Versiani,
55 - Centro, CEP 39.400-901.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.002067/2007-24

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital